Tribunal: CARF
Processo: 10855.720860/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
No regime da não cumulatividade, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade. No entanto, há necessidade de comprovação do quanto alegado no sentido da demonstração da relevância, necessidade ou essencialidade de cada um dos insumos no processo produtivo, não cabendo a alegação ou defesa genérica no sentido de se estar diante de um insumo.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720860/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.576 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BRAVOX S A INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade. No entanto, há
necessidade de comprovação do quanto alegado no sentido da demonstração da
relevância, necessidade ou essencialidade de cada um dos insumos no processo
produtivo, não cabendo a alegação ou defesa genérica no sentido de se estar
diante de um insumo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.567, de 24 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10855.720851/2010-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720860/2010-46
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que decidiu, por
unanimidade de votos, considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação declarada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação manejada pelo sujeito
passivo uma vez que no regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade, a realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica e, dada a existência de determinação legal
expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do procurador.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega o cerceamento de
defesa pelo indeferimento de pedido de diligência e que o julgamento proferido pela r. DRJ
adotou como premissa de decidir a taxatividade dos insumos, não levando em consideração o
decidido pelo e. STJ nos autos do RESP n. 1.221.170/PR.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Impende destacar que o pedido de perícia realizado de maneira genérica e
sem a exposição dos motivos que a justificam ou seu objeto específico, e
sem a necessária formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados deve ser considerado não formulado nos termos do § 1o e do
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, não havendo, no presente
caso, necessidade de sua realização por determinação oficiosa do
aplicador para a formação de seu livre convencimento sobre as matérias
devolvidas à cognição por meio do manejo do recurso voluntário.
Nesse sentido o voto condutor do r. acórdão recorrido:
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

No que tange ao protesto por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive a realização de diligência, deve-se também observar
o Decreto no 70.235, de 1972. O seu art.16, item IV – com redação do art.
1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993 – dispõe que os pedidos de
diligências ou perícias que o impugnante pretenda que sejam efetuadas
devem expor os motivos que as justifiquem, formulando os quesitos
referentes aos exames desejados. Os pedidos que não atenderem aos
requisitos citados serão considerados como não formulados.
Embora no caso em exame o pedido de diligência tenha sido feito de
forma genérica, esta deficiência apontada, por si só, não seria impeditiva
para a sua aceitação, se contribuísse para formar a convicção do julgador.
Entretanto, indefiro o pleito por considerá-la desnecessária.
Ao presente processo foram anexados pelo auditor fiscal todos os
documentos que suportaram suas constatações, detalhados nos Anexos
que acompanham a Informação Fiscal às folhas 41/51, que lastreou o
Despacho Decisório ora em litígio.
Por sua vez, a manifestante não anexou qualquer documento que
levantasse dúvidas quanto à pertinência dos valores apurados pelo agente
do Fisco, e que motivasse a realização de diligência para o deslinde do
litígio.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe:
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993).
Com relação à apresentação posterior pela autuada de novos elementos de
prova, observe-se o contido nos §§ 4o e 5o do art. 16 do PAF:
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Parágrafo acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Parágrafo acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 1997)
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

Note-se que a manifestante não logrou comprovar a impossibilidade de
apresentação, por motivo de força maior, de qualquer documentação
adicional ao contido nos autos, no prazo previsto para Manifestação de
Inconformidade, ou qualquer outro motivo elencado no citado § 4o. Com
isso, tem-se prejudicada a aplicação do disposto no §5o do art. 16 acima
transcrito, em face da preclusão nele prevista.
É ônus da interessada juntar aos autos os elementos de prova que possuir,
não podendo dele se eximir mediante protesto, no final da Manifestação
de Inconformidade, por todas as provas em direito admitidas
(documentais, periciais e testemunhais).
Há de se destacar que, de acordo com o artigo 65 da IN RFB no 900, de
2008, cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à comprovação da
veracidade dos valores declarados relativos à apuração de créditos a
descontar referentes à contribuição para o PIS e à Cofins apurados no
regime não-cumulativo.
Ao albergue do que dispõe o art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor o ônus
da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria ser
produzida, então, in casu, pela manifestante. No caso específico de
pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de crédito
tributário, a contribuinte deve cumprir o ônus que a legislação lhe atribui,
trazendo os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Nesse sentido a jurisprudência dessa e. Turma, conforme, por exemplo,
assentado no acórdão n. 3401-005.772, de minha relatoria:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1996
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA MATERIAL. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem
observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PEDIDO GENÉRICO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. O pedido genérico de perícia, sem a observância dos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, não deve ser acolhido.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. Tributos devidos e não recolhidos de forma espontânea devem ser
exigidos de oficio pela autoridade administrativa nas hipóteses previstas no Art.
149 do Código Tributário Nacional.

Assim, é de se afastar a preliminar suscitada.
De outro lado, no mérito, assiste razão à recorrente.
Com efeito, em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das
instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a
seguinte tese:
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ entendeu que
deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo
ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do
voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos. Quanto às vedações, por
exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito em relação aos
valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens
e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de
créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou
creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp
no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002,
bem como clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da
Fazenda Nacional (Grifos nossos):
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere
o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil.
Nesse contexto, verifica-se que não se sustentaria a premissa adotada
pela r. DRJ em seu julgamento relativa à taxatividade do conceito de
insumo. Não é, contudo, este o caso, vez que a autoridade julgadora a
quo adotou o conceito próprio das contribuições:

Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720860/2010-46

De fato, nas escassas páginas das razões do recurso voluntário interposto,
a contribuinte não dedica sequer uma única linha para discorrer acerca do
processo produtivo da empresa, e tampouco envida qualquer esforço para
explicitar o uso de cada um dos insumos glosados em seu processo
produtivo.
Trata-se, portanto, o presente, de caso de carência probatória, motivo
pelo qual voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital